Tribunal: TJDFT
Processo: 0724699-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724699-08.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: JOSEMARIE SILVEIRA SIQUEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S/A, contra a r. decisão de ID 197740726, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0739495-06.2021.8.07.000, proposta pelo agravante em desfavor de JOSEMARIE SILVEIRA SIQUEIRA, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração da executada ao fundamento da sua impenhorabilidade e da dignidade da devedora. Nas razões recursais, o agravante alega que já foram empreendidas diversas medidas na busca pela satisfação da dívida exequenda, que decorre de contrato de mútuo contraído no valor de R$89.518,72 (oitenta e nove mil quinhentos e dezoito reais e setenta e dois centavos). Aduz que a executada é pensionista, auferindo a importância líquida mensal de R$ 4.590,65 (quatro mil quinhentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos). Assevera que a impenhorabilidade de quantia referente à verba salarial, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, na esteira do atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, foi mitigada no sentido de que a penhora de percentual dos rendimentos do devedor não implica em onerosidade excessiva, quando observado o princípio da dignidade e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência. Com esses argumentos, pugna pela reforma da r. decisão, para que seja deferida a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos da agravada. Comprovante de recolhimento do preparo acostado sob o IDs 60398066 e 60398067. É o relatório. Verifico que o agravante, apesar de ter cadastrado o recurso no sistema PJE com pedido de tutela, não postulou ou fundamentou pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de junho de 2024 às 11:46:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora